Tribunal: TJPA
Processo: 0801405-55.2021.8.14.0125
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801405-55.2021.8.14.0125

APELANTE: JEAN CARLOS CASSIANO SANTA BRIGIDA

APELADO: ESTADO DO PARÁ, INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. JUSTIÇA GRATUITA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame.

Apelação interposta por Jean Carlos Cassiano Santa Brígida contra sentença que, nos autos de ação ordinária, extinguiu o processo sem resolução de mérito, revogou a justiça gratuita e condenou o recorrente em honorários advocatícios e multa por ato atentatório à dignidade da justiça. O apelante busca a reforma da sentença, alegando a necessidade da ação judicial à época de seu ajuizamento e impugnando a condenação por má-fé.

II. Questão em discussão.

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se o apelante deu causa à extinção do processo sem resolução de mérito e, por conseguinte, deve ser condenado em sucumbência; e (ii) analisar se houve má-fé processual por parte do apelante, justificando a aplicação de multa.

III. Razões de decidir.

3. A extinção do processo decorreu de perda superveniente do objeto, uma vez que o apelante obteve aprovação em outro concurso público. Contudo, a intervenção judicial foi necessária no momento do ajuizamento da ação, sendo inaplicável a condenação em sucumbência, pois não se verifica que o recorrente deu causa à extinção da demanda.

4. Quanto à litigância de má-fé, não restou demonstrado que o apelante tenha agido com dolo ou deslealdade processual, não se configurando nenhuma das hipóteses previstas nos artigos 77 e 80 do CPC.

IV. Dispositivo e tese.

5. Recurso provido. Sentença reformada para afastar a condenação do apelante em honorários advocatícios e em multa por litigância de má-fé.

Tese de julgamento: "A extinção do processo por perda superveniente do objeto não implica condenação em honorários de sucumbência ou multa por litigância de má-fé, quando o autor não deu causa ao resultado processual."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 77, II e VI; 80; 85, § 10.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª (Primeira)Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação interposto e lhe dar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário da 1ª (Primeira) Turma de de Direito Público Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de quatro a onze de novembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Turma Julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Ezilda Pastana Mutran (Vogal).

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por JEAN CARLOS CASSIANO SANTA BRÍGIDA visando à reforma da sentença proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de São Geraldo do Araguaia que, nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA, proc. nº 0801405-55.2021.8.14.0125, ajuizada em desfavor do INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO/IADES e do ESTADO DO PARÁ, aplicou a perda de objeto da demanda e revogou a assistência judiciária gratuita, aplicando multa por ato atentatório à dignidade da justiça.

Em suas razões (id. 19881820, págs. 1/19), o apelante postula a concessão da justiça gratuita, uma vez que quando ingressou com a ação originária, encontrava-se desempregado, aduzindo que, após conseguir lograr êxito em concurso público, para a receber renda líquida de R$4.587,40 (quatro mil, quinhentos e oitenta e sete reais e quarenta centavos), considerando os sucessivos empréstimos realizados.

Alega que logrou aprovação em concurso público para a polícia militar do Pará, todavia foi considerado inapto na etapa de avaliação de saúde por não ter apresentado um dos exames exigidos, relatando que, diante disso, ajuizou a ação originária com vistas a sua permanência no certame, o que lhe foi deferido em tutela provisória.

Afirma que no decorrer da etapa de formação da polícia militar, logrou aprovação ao cargo de escrivão de polícia civil, optando por prosseguir nessa carreira, tendo noticiado tal ocorrência à Defensoria Pública, contudo referido órgão não a comunicou ao juízo.

Esclarece que o juízo de origem proferiu sentença e extinguiu o processo sem apreciação do mérito, tendo revogado a assistência judiciária gratuita, condenando-o em sucumbência honorária no importe de R$10.000,00 (dez mil reais), bem como em ato atentatório à dignidade da justiça em 5 (cinco) salários-mínimos.

Defende que o apelado deu causa à instauração da demanda, de modo que não se mostra pertinente a sua condenação em verba sucumbencial.

Frisa que a decisão concessiva de tutela provisória reconheceu a probabilidade de seu direito.

Aduz que, com relação à multa por má-fé, em nenhum momento agiu de forma ilícita, mas somente no intuito de preservar seu direito, de modo que não se vislumbra nenhuma das hipóteses do artigo 77 do CPC.

Menciona julgados em abono de sua tese.

Ao final, postula o conhecimento do recurso e o seu total provimento, reformando-se a sentença com vistas ao afastamento da condenação em sucumbência e ato atentatório à dignidade da justiça.

Em suas contrarrazões (id. 19881826, págs. 1/4), o apelado defende a sentença e postula o não provimento do recurso.

Apelo tempestivo (id. 19881827, pág. 1).

Recurso recebido no efeito devolutivo (id. 20244436, pág. 1).

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

De início, defiro o pedido de justiça gratuita em favor do apelante, uma vez que apesar de ele possuir renda líquida de R$4.587,40 (quatro mil, quinhentos e oitenta e sete reais e quarenta centavos), conforme contracheque colacionado aos autos (id. 19881821), possui despesas que comprometem a totalidade do valor (id. 19881821, págs. 1/4).

Assim, conheço o recurso e passo a sua apreciação meritória.

Com a ação intentada, postulou Jean Carlos Cassiano Santa Brígida a declaração de nulidade do ato administrativo que o considerou inapto na etapa de avaliação de saúde do concurso de admissão ao Curso de Formação de Praças da Polícia Militar (CFP), regido pelo Edital nº 1-CFP/PMPA/SEPLAD/2020.

No curso do processo, o juiz de origem julgou extinto o feito sem resolução do mérito, considerando-se que o apelante requereu seu desligamento do Curso de Formação de Praças da Polícia Militar para assumir cargo diverso, concluindo o magistrado que o recorrente agiu com má-fé ao não requerer a extinção da lide, tendo prosseguido com demanda descabida, incorrendo no disposto no artigo 77, II, VI, do CPC, tendo, ainda, condenado ainda o apelante em honorária de sucumbência no valor de R$10.000,00 (dez mil reais).

Respeitante à sucumbência, sendo o processo julgado extinto, sem resolução de mérito, cabe ao julgador perscrutar, ainda sob a égide do princípio da causalidade, qual parte deu origem à extinção do processo sem julgamento de mérito ou qual dos litigantes seria sucumbente se o mérito da ação fosse, de fato, julgado. É o que se extrai do artigo 85, § 10, do CPC,
verbis
:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 10. Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo.

A situação versada nos autos demonstra a inviabilidade da condenação do apelante em sucumbência. Isto porque, aquando do ajuizamento da ação originária, a intervenção judicial se fazia necessária para que ele pudesse prosseguir em etapa de concurso público, posto que sem ela não teria logrado êxito em ingressar no Curso de Formação de Praças da Polícia Militar.

No caso, apesar de ter logrado aprovação em outro certame, a tutela se fez necessária para a pretensão inicial, de modo que, em que pese ter havido a extinção do feito sem apreciação do mérito, tal causa não pode ser imputada ao recorrente, tanto é que por ocasião da concessão da tutela provisória foi reconhecida a probabilidade de seu direito.

No que tange à condenação do apelante em litigância de má-fé, também não se vislumbra que ele tenha atuado de forma desleal. Com efeito, o Estatuto Processual prevê que as partes exponham os fatos em juízo conforme a verdade, bem como procedam com lealdade e boa-fé e não formulem pretensões destituídas de fundamento.

Na hipótese dos autos, tem-se que o recorrente não se utilizou do processo deduzindo pretensão contrária ao ordenamento jurídico, não tendo alterado a verdade dos fatos, tampouco postulou pleito ilegal. Ao revés, buscou o Judiciário com vistas ao afastamento de ato administrativo que afetou a sua esfera jurídica tanto é que em tutela provisória foi reconhecida a probabilidade de seu direito.

A perda superveniente do objeto da ação, como se sucedeu no caso, não pode ser interpretada como má-fé. Em suma, não se vislumbra nenhuma das hipóteses dos artigos 77 e 80, ambos do CPC, a ensejar a condenação do apelante por litigância de

má-fé.

Nesse cenário, comporta provimento o presente recurso para, reformando-se a sentença, ser afastada a condenação do apelante em verba sucumbencial e em litigância de má-fé

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto.

É como o voto.

Belém, PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 15/11/2024